Tribunal: TJBA
Processo: 8044146-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044146-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO, JORGE NICOLA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de recuperação judicial, reconheceu a prescrição de crédito decorrente de contrato de desconto de títulos firmado em 19/08/1997, cuja habilitação era pretendida pelo agravante. Sustenta o recorrente a inocorrência da prescrição, invocando regras de transição do Código Civil, bem como alegada interrupção e suspensão do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é possível rediscutir a prescrição do crédito já reconhecida em decisão judicial transitada em julgado; e (ii) aferir se o deferimento da recuperação judicial implica suspensão do prazo prescricional apta a afastar a conclusão anteriormente firmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prescrição do crédito foi objeto de apreciação anterior em ação monitória, na qual houve reconhecimento definitivo da prejudicial, com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

4. A rediscussão da matéria em nova demanda, ainda que sob fundamentos jurídicos diversos, não é admitida, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

5. A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 limita-se às ações e execuções em face do devedor, não implicando, de forma automática, a suspensão do prazo prescricional, tampouco sendo capaz de afastar decisão transitada em julgado que reconheceu a prescrição.

6. Ainda que se admitisse a existência de causa suspensiva, tal circunstância não teria o condão de modificar a eficácia da coisa julgada anteriormente formada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição reconhecida em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida em nova demanda, sob qualquer fundamento, em razão da coisa julgada material.

O deferimento da recuperação judicial não implica suspensão automática do prazo prescricional, nem afasta os efeitos de decisão judicial definitiva sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3º, 502 e 508; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8059991-76.2025.8.05.0000, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 24.03.2026; TJ-SP, AI nº 2283639-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº. 8044146-04.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Vitória da Conquista
, em que são partes, como
AGRAVANTE,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
e, como
AGRAVAD
OS
,
AVINOR AV
Í
COLA DO NORDESTE LTDA e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.